Tribunal: STF
Processo: RE 97798
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ART-325 DO
CPC.
PEREMPTORIO E O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ DIAS PARA A PROPOSITURA DA
AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL, A PARTIR DA CONTESTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.